Tribunal: TJMT
Processo: 1017979-37.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017979-37.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), SAMYLLE THAIS ZOUNAR MARQUES - CPF: 020.647.631-04 (APELADO), GUSTAVO PHELIPE DE MORAES E SILVA - CPF: 044.540.091-98 (ADVOGADO), ANTONIO CESAR THOMMEN JUNIOR - CPF: 038.297.941-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1017979-37.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Telefônica Brasil S.A. – VIVO.

Apelada:
Samylle Thais Zounar Marques Oliveira.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA

– COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - EXISTÊNCIA DO DÉBITO - ART. 373, II, DO CPC -
INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
-
LEGÍTIMA
–
DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -
RECURSO PROVIDO.

“O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão” (STJ – 3a TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018 – DJe 27/09/2018).

Ocorrendo a negativa de contratação do serviço de telefonia móvel pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica
.

Havendo prova satisfatória da contratação e da efetiva prestação dos serviços, representada pelas telas extraídas do sistema cadastral da empresa prestadora de serviços aliadas a outros elementos complementares de prova,
há de ser julgada improcedente a ação, tendo em vista legalidade da
restrição
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1017979-37.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Telefônica Brasil S.A. – VIVO.

Apelada:
Samylle Thais Zounar Marques Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Telefônica Brasil S.A. – VIVO, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, que lhe move Samylle Thais Zounar Marques Oliveira, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar inexistente o débito discutido, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362, do STJ,

além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta preliminarmente a ocorrência do prazo prescricional da ação de indenização decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, pugnando pela extinção do feito. No mérito defende que não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização fixada, uma vez que agiu em exercício regular do direito ao determinar o apontamento restritivo do nome da autora, ante o não pagamento da fatura da linha pós paga.

Discorre que as telas sistêmicas e eletrônicas anexadas atendem a critérios legais de certificação “SOX”, sendo caracterizadas como provas típicas, legítimas e capazes de comprovar a utilização do serviço e a ausência de pagamento da fatura.

Defende que merece afastamento a indenização por dano moral por existir inscrição preexistente ativa àquela combatida nos autos, não podendo ser aplicada a Súmula 385, do STJ. Caso não seja esse o entendimento, postula pela minoração do
quantum
arbitrado e para que os juros de mora fluam a partir da data da sentença.

Foi certificado o decurso do prazo para contrarrazões (id.
196366200
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1017979-37.2021.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Telefônica Brasil S.A. – VIVO.

Apelada:
Samylle Thais Zounar Marques Oliveira.

V O T O

Cinge-se dos autos que Samylle Thais Zounar Marques Oliveira ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Telefônica Brasil S.A. - Vivo, em virtude de ter seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito,
na data de 10.11.2016, em função de uma suposta dívida no valor de R$ 141,57 (cento e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos), referente ao contrato n. 0287989657 (id. 196365241).

Narra a autora que
fez uso do plano pré-pago sem emissão de faturas e por isso, alega inexistir relação jurídica que pudesse ensejar a dívida inadimplente, motivo que interpôs a presente ação para que seja declarada a inexistência do débito questionado, bem como a condenação da requerida em indenização por danos morais no importe de R$20.000 (vinte mil reais).

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar inexistente o débito discutido, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença,
além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 196366177).

Não concordando com o édito judicial, recorre a empresa de telefonia. Inicialmente, questiona a prescrição da pretensão indenizatória, pelo decurso do prazo trienal.

Em que pese as razões recursais, sem razão a recorrente, isso porque, o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, teve início com o conhecimento da autora acerca do fato gerador do dano moral indenizável, sendo que, embora a inscrição tida por indevida tenha ocorrido em 2016, dela a autora teve conhecimento somente no ano de 2021, quando realizou consulta nas bases de dados do SPC após ser-lhe negado crédito no comércio local (id. 196365241) e a ação foi ajuizada em 11.06.2021 (Id. 196365238).

A propósito, conforme precedentes do eg. STJ
: “o início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão,
mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão.
”
(STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Min. Moura Ribeiro, J. 24.09.2018 - negritei).

Diante disso,
rejeito a preliminar de prescrição
suscitada.

Avançando na resolução da celeuma, no mérito, a apelante sustenta que
não cometeu qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização fixada, uma vez que agiu em exercício regular do direito ao determinar o apontamento restritivo do nome da autora, ante a inadimplência com fatura referente a um saldo remanescente.

Pois bem. Cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que a apelada alegou que não contratou telefonia pós-paga, utilizando apenas dos serviços de telefonia na modalidade pré-paga.

Em contrapartida, a empresa de telefonia aduz que o serviço foi devidamente prestado, afirmando que a parte autora foi titular da linha telefônica no. (65) 99648-7447, vinculada ao contrato no. 0287989657, pelo período de 03.09.2016 até 23.02.2017, consoante histórico de consumo e utilização da linha, faturas dos meses de outubro a dezembro de 2016 em nome da autora, juntados pela parte reclamada em contestação.

Assevera, ainda, que
malgrado a linha tenha sido originalmente habilitada na modalidade pré-paga, houve a migração para o plano PÓS PAGO na data de 03.09.2016 e que o endereço constante nas faturas juntadas aos autos é o mesmo do cadastro da autora na pesquisa do seu CPF no Serasa Experian (id. 196365241 e id. 196366160).

Observa-se que, no relatório de chamadas, consta que um dos números constantes no extrato de ligação é para o terminal (65) 99955-2962, cujo titular é pai da parte autora (id. 196366161 – Pág. 177/178).

Destarte, a apelante demonstrou a contratação e a utilização dos serviços de telefonia móvel pela autora, por meio de telas sistêmicas, de que a autora era titular da linha de telefonia móvel no (65) 99648-7447, acompanhadas de extenso relatório contendo todas as ligações realizadas pela autora (id. 196366158), faturas inadimplidas do período em que a linha telefônica teria permanecido ativa e com o mesmo endereço indicado pela demandante no extrato do Serasa Experian (id. 196366157 e id. 196366160),
histórico de pagamento de fatura referente ao mês outubro/ 2016 (id.
196366161 – Pág. 176)
,
bem como a existência do débito que ensejou a inscrição do nome da demandante nos cadastros de inadimplentes, restando devidamente demonstrado a relação jurídica existente entre as partes, não havendo que se falar que não foi utilizado essa forma de serviço de telefonia.

Nesse sentido, verifica-se que restou demonstrado pelos documentos juntados nos autos que a autora contratou e utilizou os serviços de telefonia da operadora demandada na forma pós-paga, bem como a existência do débito que ensejou a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, merecendo improcedência a ação, tendo em vista a legalidade da restrição.

Logo, houve o cumprimento do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de exigibilidade do débito, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

Cumpre esclarecer que é cediço que as telas sistêmicas, em regra, se caracterizam como provas unilaterais. Todavia, devem ser impugnadas com indícios mínimos de provas a serem produzidas pela autora, o que não aconteceu no caso em tela, eis que a autora não comprovou o suposto fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Neste sentido, colaciono casos análogos julgados por este Sodalício,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - ADESÃO AO PLANO COMPROVADA –
AÚDIO DO CONTATO TELEFONICO COM EXPRESSA ANUNÊNCIA – TELAS SISTÊMICAS COM DADOS DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não há como acolher a tese da autora se o seu direito se funda em alegações genéricas e superficiais, sem instrução mínima da peça inicial.
Por outro lado, se, além das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas, relatórios de chamadas do período em que o terminal telefônico teria permanecido ativo, além do áudio da contratação dos serviços, de se reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes.

Não comprovado o pagamento do débito reclamado nos autos, a inserção do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de contrarrazões ao recurso de apelação interposto. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(RAC n. 1000265-48.2020.8.11.0051, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, J. 30.01.2024 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a requerida demonstrou a contratação e a utilização dos serviços de telefonia móvel pelo demandante, por meio de telas sistêmicas acompanhada do extrato das ligações realizadas e de faturas com o mesmo endereço indicado no comprovante de residência apresentado pelo autor, bem como a existência do débito que ensejou a inscrição do nome da demandante nos cadastros de inadimplentes, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, tendo em vista legalidade da restrição
.”
(RAC n. 1000730-29.2020.8.11.0028, 2a Câm. de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 10.08.2022 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO –
TELEFONIA FIXA – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA
– CONSUMO RESIDUAL ANTES DO CANCELAMENTO DO PLANO – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE OFENSA OU LESÃO À HONRA – DANO MORAL – AFASTAMENTO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito,
e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele
. Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC/02, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação.
Comprovado que o consumidor utilizou dos serviços, bem como, que não pagou os valores decorrentes, constitui exercício regular do direito a inscrição dos dados do consumidor inadimplente nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito, não havendo que se falar em indenização por danos morais
.”
(RAC n. 0012196-87.2017.8.11.0013, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 19.06.2019 - negritei)

Diante do exposto, ante a contratação dos serviços de telefonia pela parte autora bem como o inadimplemento de sua contraprestação, agiu a apelante em exercício regular de seu direito ao inserir o nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito.

Retifico o percentual dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa e inverto o ônus sucumbencial,
observado o art. 98, §3o do CPC, haja vista a autora ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024